Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITO DO PRODUTO. PERÍODO DA GARANTIA CONTRATUAL. REVISÕES REGULARES NA REDE AUTORIZADA. ABERTURA DO MOTOR E REPARO DO VEÍCULO. RECUSA INDEVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. MAU USO PELO PROPRIETÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não pode a concessionária imiscuir-se de examinar e reparar avaria apresentada dentro do período da garantia contratual, tampouco condicionar o exame do veículo ao pagamento de quantia pelo consumidor, alegando uma eventual – incerta e futura -, possibilidade de que tal defeito tenha sido causado pelo proprietário do veículo.
3. Considerando a comprovação de que o bem móvel se encontra dentro do período da garantia contratual, assim como de que o proprietário efetuara regularmente as revisões do veículo junto à rede autorizada, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravado. 3.1. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deflui do fato de que o veículo adquirido pelo agravado permanece sem funcionamento, não se mostrando viável aguardar o normal desenvolvimento do processo para que se defina a quem cabe o custeio do reparo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.